Tribunal: TJDFT
Processo: 0725680-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0725680-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANA MAGALHAES CARSTEN AGRAVADO: ELIAS SILVA DE ALMEIDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela credora FABIANA MAGALHAES CARSTEN, em face de decisão proferida no cumprimento de sentença (processo no 0732027-93.2018.8.07.0001), movido em face de ELIAS SILVA DE ALMEIDA, que indeferiu o pedido de pesquisa no e-RIDF e de inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes. Pondera que as medidas requeridas se mostram necessárias à satisfação da execução, e que o magistrado deve se pautar no princípio da cooperação, para assegurar a efetividade do processo. Argumenta que, apesar de ser possível ao credor realizar a pesquisa junto ao e-RIDF, bem como promover a inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes, há custos para efetivar tais diligências, os quais não pode arcar, diante de sua condição de hipossuficiência, a qual já restou reconhecida pelo juiz a quo por ocasião do deferimento da gratuidade de justiça em seu favor. Ao final, requer o provimento do recurso para que seja deferida a pesquisa junto ao sistema e-RIDF, e para determinar a inscrição do nome do devedor junto aos cadastros de inadimplentes. É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o presente agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, CPC), admito o seu processamento. A parte agravante não formulou pedido liminar, pelo que recebo o presente recurso tão somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para apresentação de resposta no prazo legal. Brasília-DF, 9 de agosto de 2022. ANA CANTARINO Relatora